Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 65341837) e da anuência da Exequente com o valor depositado em juízo (ID 65813438), oficie-se à instituição bancária para que TRANSFIRA VIA PIX o valor devido para a sociedade de advogados: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. 2. Após, intime-se o Distrito Federal para que apresente planilha com eventuais descontos tributários, consoante requerimento do Exequente (ID 65813438). Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator